Tribunal: TJES
Processo: 5001418-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001418-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE BRANDAO MIRANDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. CURSO A DISTÂNCIA. CERTIFICADO COM HORAS ESTIMADAS DE DURAÇÃO. FREQUÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INTERMEDIAÇÃO POR TUTORES
.
NÃO OBSERVÂNCIA A RESOLUÇÃO Nº 391/2021 DO STJ E ART. 126 E 129 DA LEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A Lei de Execuções Penais autoriza a
remição da pena por meio do ensino a distância, exigindo, para tanto, a certificação pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

2
.

Ato contínuo, a
Resolução n. 391/2021
do CNJ prevê ser indispensável, dentre outros requisitos para o reconhecimento do direito a remição, a comprovação da frequência efetiva do reeducando nos cursos realizados, bem como a indicação dos educadores que acompanharão as atividades desenvolvidas.

3.

Ocorre que,
in casu
, os certificados acostados apresentam carga horária ESTIMADA, posto que não ocorria controle de frequência do reeducando, de modo que não é possível averiguar a carga horária efetivamente dispensada pelo agravante aos estudos.
De igual sorte,
segundo apontado pelo D. Magistrado, os cursos são realizados sem a intermediação de tutores, de livre acesso a qualquer tempo pelo discente.

4.
Dessa forma, não é possível reconhecer o benefício pleiteado, já que
não há um mecanismo seguro de fiscalização da frequência e do método de avaliação empregado, distanciando-se, inclusive, do escopo almejado pela
benesse pleiteada
,
qual seja, o incentivo a ressocialização do reeducando pelo estudo
.

5
.

Recurso conhecido e
não
p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
5001418-49.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE BRANDAO MIRANDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANGELA NUNES ALVES - ES26103

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Con
forme consta no Relatório, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
PEDRO HENRIQUE BRANDAO MIRANDA
,
inconformado com a
D
ecisão
proferida pel
a
MM. Ju
i
z
de Direito da
2ª
Vara
Criminal de
Viana
-ES
, que, nos autos da execução penal n.
0021380-77.2016.8.08.0048
,
indeferiu o pedido de remição da pena do agravante em razão dos cursos realizados na faculdade UNOPAR no
segundo
semestre de 202
0
, totalizando
480
(quatrocent
a
s e
oitenta
) horas
.

Nas razões recursais,
a defesa
pretende a
reforma da decisão, sustentando,
em síntese, que: i) os cursos, denominados “Trilhas de Carreiras”, foram realizados na faculdade UNOPAR, devidamente credenciada a unidade prisional, conforme certificados juntados em nome do agravante; ii) para cada conteúdo que o aluno realiza na sua completude, é emitido um certificado,
com a carga horária estudada
; iii)
a emissão de planilhas pela unidade prisional é desnecessária, eis que o certificado já comprova mensalmente a presença do aluno nas aulas
.

Contrarrazões pelo
des
provimento do recurso
.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada
.

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça pelo
des
provimento do recurso,
em ID
7564799
.

Pois bem.

A remissão pelo estudo está prevista nos artigos 126 e seguintes da Lei de Execução Penal, estabelecendo que:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de
ensino a distância
e deverão ser
certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados
.

Dessa forma, é evidente a possibilidade de remição da pena por meio do ensino a distância, exigindo, para tanto, a certificação pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

Por sua vez, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 391/2021, corroborando com a hipótese do supramencionado artigo e explicitando:

Art. 2
º
O reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas considerará as atividades escolares, as práticas sociais educativas não-escolares e a leitura de obras literárias.

Parágrafo único. Para fins desta resolução, considera-se:

I – atividades escolares: aquelas de caráter escolar organizadas formalmente pelos sistemas oficiais de ensino, de competência dos Estados, do Distrito Federal e, no caso do sistema penitenciário federal, da União, que cumprem os requisitos legais de carga horária, matrícula, corpo docente, avaliação e certificação de elevação de escolaridade; e

II –
práticas sociais educativas não-escolares: atividades de socialização e de educação não-escolar, de
autoaprendizagem
ou de aprendizagem coletiva
, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação para além das disciplinas escolares, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, dentre outras, de participação voluntária, integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional e executadas por iniciativas autônomas, instituições de ensino públicas ou privadas e pessoas e instituições autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim.

No caso dos autos, os cursos à distância realizados pelo reeducando (“Trilhas de Carreira”) conforme se depreende, referem-se a “conteúdos extracurriculares que a instituição oferece a seus alunos, de forma gratuita, on-line e com direito a certificação”, referindo-se, portanto, a práticas sociais educativas não escolares, nos termos da mencionada Resolução.

Ato contínuo, a Resolução n. 391/2021 do CNJ prevê ser
indispensável, dentre outros requisitos para o reconhecimento do direito a remição, a comprovação da frequência efetiva do reeducando nos cursos realizados, bem como a indicação dos educadores que acompanharão as atividades desenvolvidas,
in verbis:

Art. 4o
O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em práticas sociais educativas não-escolares
, excetuada a leitura, considerará a existência de projeto com os seguintes
requisitos
:

I – especificação da modalidade de oferta, se presencial ou a distância;

II – indicação de pessoa ou instituição responsável por sua execução e dos educadores ou tutores que acompanharão as atividades desenvolvidas;

III – objetivos propostos;

IV - referenciais teóricos e metodológicos a serem observados;

V – carga horária a ser ministrada e conteúdo programático;

VI – forma de realização dos registros de frequência; e

VII – registro de participação da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas.

Ou seja, é necessário que o reeducando comprove a efetiva participação nas atividades que se pretenda utilizar pra fins de remissão. Ocorre que,
in casu
, como bem apontado pelo
P
arquet
, os certificados acostados apresentam carga horária ESTIMADA, posto que não ocorria controle de frequência do reeducando, de modo que
não é possível averiguar a carga horária efetivamente dispensada pelo agravante aos estudos.

De igual sorte,
segundo
informações apresentadas pela própria unidade de ensino
,
os cursos são realizados sem a intermediação de tutores, de livre acesso a qualquer tempo pelo discente
.

Dessa forma, não é possível reconhecer o benefício pleiteado, já que
não
há um mecanismo seguro de fiscalização da frequência e do método de avaliação empregado, distanciando-se, inclusive, do escopo almejado pela benesse pleiteada, qual seja, o incentivo a ressocialização do reeducando pelo estudo.

Merece destaque, ainda, a conclusão alcançada pela D. Procuradoria de Justiça em seu judicioso Parecer, a qual transcrevo:

“[...] consoante se infere dos autos, a realização dos referidos cursos se deram em período concomitante aos estudos realizados pelo agravante em curso de graduação – Administração.

Nesse sentido, imperioso destacar os esclarecimentos feitos pelo Diretor da Unidade Prisional à distinta Magistrada:

‘
[...] Deste modo, não havia remição exclusiva para o projeto Trilhas de Carreira, pois a iniciativa acontecia síncrona a Graduação.’

Considerando a concomitância do curso de graduação e dos cursos extracurriculares em questão, forçoso reconhecer que a concessão de remição em ambas as situações constituiria duplicidade de benefícios oriundos de um mesmo fato – estudos -, em um mesmo período, o que não se admite.”

Assim,
a concessão da remição da pena, no presente caso, afrontaria não só a Resolução n. 391/2021 do CNJ, mas também a própria aplicação da literalidade do art. 12
9
, §1º, da LEP
1
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal Justiça tem decidido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. REMIÇÃO POR ESTUDO À DISTÂNCIA. FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RESOLUÇÃO N. 391/2021 DO CNJ. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que, “ainda que concluído o curso na modalidade à distância - in casu - a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais” (AgRg no HC n. 478.271/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/8/2019). 2. Mesmo em caso de estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, é necessário obter aprovação nos exames que certificam a conclusão dos ensinos fundamental ou médio para ter direto à remição (art. 3°, parágrafo único, da Resolução n. 391/2021 do CNJ). 3. In casu, a defesa pede a remição por estudo à distância sem comprovação por documento idôneo, que cumpra os requisitos do art. 126, § 2°, da LEP, da Recomendação n. 44, de 26/11/2013 ou da Resolução n. 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 692.463/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 29/09/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONVÊNIO PARA A PRESTAÇÃO DO CURSO. FALTA DE CONTROLE SOBRE AS HORAS EFETIVAMENTE ESTUDADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Lei de Execução Penal permite a remição por estudo a distância, desde que observados alguns cuidados para comprovação da frequência e do aproveitamento escolares. 2. Consoante descrito no acórdão inquinado coator, "na hipótese dos autos, além de inexistir a certificação do curso frequentado pelo agravante, decorrente de ato da autoridade educacional competente, não é possível aferir se foi respeitada a carga horária máxima de 04 horas de estudos diários estabelecida pelo artigo 126, § 1º, inciso I, da Lei de Execução Penal". 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 655.672/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. ART. 126, § 1º, DA LEP. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Muito embora o art. 126, § 1º, da Lei de Execução Penal estabeleça textualmente que o reeducando possui inequívoco direito à remição de parte do tempo de execução da pena pelo estudo, o § 2º do mesmo dispositivo normativo assenta que é imperioso que tais cursos sejam devidamente certificados, pelas autoridades educacionais competentes, por meio de documento idôneo que esteja de acordo com os requisitos descritos na Recomendação n. 44, de 26/11/2013, do Conselho Nacional de Justiça. 2. Dessa forma, "ainda que concluído o curso na modalidade à distância [...] a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais" (AgRg no HC n. 478.271/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/8/2019). 3. O Tribunal de origem consignou que os documentos anexados aos autos não demonstram a frequência escolar, os métodos de avaliação e a carga horária de estudo do apenado. A revisão desse entendimento, a fim de se acatar o pleito defensivo, demandaria inevitável revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 643.088/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

E, deste E. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE. REMIÇÃO POR APROVAÇÃO NO ENEM/2015. ADMISSÍVEL. REMIÇÃO POR APROVAÇÃO NO ENEM/2016. DUPLICIDADE. APROVAÇÕES SUCESSIVAS. NÃO CABIMENTO. REMIÇÃO POR CURSOS TÉCNICOS E SUPERIOR. FREQUÊNCIA NAS AULAS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. A Lei de Execução Penal prevê a possibilidade de remição de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar. 2. Caso o apenado realize estudos por conta própria, logrando êxito em obter a aprovação nos exames nacionais que certifiquem a conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio, qual seja, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens (ENCCEJA) e Exame Nacional Médio (ENEM), aplica-se o montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para Ensino Fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o Ensino Médio, devendo ser acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, conforme determina o art. 126, § 5º da Lei de Execução Penal. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminhou no sentido de vedar a remição pela aprovação sucessiva nos exames do ENEM, uma vez que a "mera reiteração da realização de uma prova para abatimento de pena, o que, obviamente, constitui concessão em duplicidade do benefício pelo mesmo fato, não restando configurado qualquer acréscimo intelectual" (AgRg no HC n. 592.511/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe 15/9/2020).
5. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que a remição da pena em função da realização de cursos outros que não escolares, deve atender os critérios da Resolução nº 391/2021 do CNJ, assim como os da Lei de Execução Penal, em especial a comprovação da frequência nas aulas e formas de avaliação do aluno.
6. O ônus de provar o direito à remição dos dias estudados é do recorrente, não sendo razoável que se exija da máquina judiciária a produzir a prova pretendida. 8. Recurso parcialmente provido, devendo os cálculos dos dias remidos serem realizados pelo juízo da execução, nos moldes ordenados por esta Colenda Câmara.
(AgExPe 5004410-17.2023.8.08.0000, Relator: Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, Data: 23/11/2023)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. ESTUDO. CURSO À DISTÂNCIA. CERTIFICADO COM HORAS ESTIMADAS DE DURAÇÃO. FREQUÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei de Execuções Penais autoriza a remição da pena na hipótese de estudo à distância (metodologia de ensino a distância), exigindo, para tanto, certificação pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados, observado os limites diários de frequência. Inteligência do art. 126, §1º, I e §2º da LEP. 2. Do mesmo modo, a Resolução n. 391/2021 do CNJ prevê que a participação nessas práticas sociais educativas ensejará remição de pena na mesma medida das atividades escolares (artigo 3o), considerando-se para o cálculo da carga horária a frequência efetiva da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas. 3. Não havendo como extrair dos certificados acostados aos autos a carga horária efetivamente frequentada pelo reeducando, resta inviabilizada a concessão da remição da pena, por afrontar, não só a Resolução n. 391/2021 do CNJ, mas também, a própria aplicação da literalidade do art. 126, §1º, I da Lei de Execução Penais. Precedentes STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210056857, Relator : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONVÊNIO PARA A PRESTAÇÃO DO CURSO. FALTA DE CONTROLE SOBRE AS HORAS EFETIVAMENTE ESTUDADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Lei de Execução Penal permite a remição por estudo a distância, desde que observados alguns cuidados para comprovação da frequência e do aproveitamento escolares, conforme dispõem os artigos 126, §2º e 129 do referido estatuto. 2. In casu, diante da inexistência de convênio com a instituição de ensino responsável pelos cursos de carreira realizados pelo reeducando e, não sendo possível a fiscalização das horas de estudo realizadas à distância pelo mesmo, bem como de seu aproveitamento escolar, torna-se inviável a remição pretendida pela defesa. 3. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ) em, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210050793, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021).

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO. CURSO BÁSICO DE TEOLOGIA À DISTÂNCIA. 960 HORAS-AULA. CURSO QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 126 DA LEP. AUSÊNCIA DE CONTROLE DE PRESENÇA, DE CARGA HORÁRIA ESTUDADA, O QUE PODE CONFIGURAR UMA BURLA À FINALIDADE DA REGRA, QUE É REDUZIR A PENA DAQUELES QUE EFETIVAMENTE DEDICAM SEU TEMPO AO ESTUDO E APRENDIZADO DE NOVOS CONTEÚDOS QUE PODERÃO LHE SERVIR QUANDO DEIXAREM O CÁRCERE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100170055964, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/03/2018, Data da Publicação no Diário: 10/04/2018)

Ante todo o exposto, inviável acolher o pleito deduzido na exordial recursal, devendo ser mantida, em seus exatos termos, a decisão de piso.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

07

1
Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles. § 1º O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)